Tribunal: TJBA
Processo: 8075922-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075922-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO BEZERRA DA COSTA Advogado(s): EMANUEL JORGE FAUTH DE FREITAS JUNIOR AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL. EXCLUSÃO POR CONDUTA INCOMPATÍVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para reintegração do agravante ao curso de formação da Polícia Civil do Estado da Bahia, do qual foi excluído por conduta considerada incompatível com a função de Perito Técnico de Polícia Civil, após envolvimento em ocorrência policial ainda sem trânsito em julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando à reintegração do candidato ao curso de formação, diante de sua exclusão fundada em suposta conduta incompatível com o cargo, ainda que sem condenação penal definitiva. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica no caso. 4. A exclusão do agravante encontra respaldo em normas editalícias e regulamentares que autorizam o desligamento por conduta incompatível com a função policial. 5. O entendimento firmado no Tema 22, do STF admite mitigação em relação às carreiras de segurança pública, nas quais se exigem critérios mais rigorosos de idoneidade moral. 6. A jurisprudência admite, em situações excepcionais e de gravidade relevante, a exclusão de candidatos mesmo sem condenação transitada em julgado. 7. A aferição da gravidade da conduta e sua compatibilidade com o cargo demanda dilação probatória, inviável em sede de cognição sumária. 8. O perigo de dano não se sobrepõe à necessidade de preservação da regularidade do certame e dos critérios de seleção para cargos de segurança pública. IV. Dispositivo 9. Agravo de instrumento não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; art. 144; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 05.08.2020; STF, Rcl 70466, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 16.12.2024; STF, RE 1442209 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21.10.2024; STJ, AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RMS 58538/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 08.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8075922-22.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ANTONIO BEZERRA DA COSTA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Realtor